Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722230-36.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES APELADO: EVA TORRES DA SILVA, MARCELO CORREIA DA SILVA TORRES D E S P A C H O Os apelados (EVA TORRES DA SILVA e MARCELO CORREIA DA SILVA TORRES) peticionaram no ID 58807836 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que sua advogada, indicada na petição, possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 22/05/2024 (ID 58664637). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 07/05/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, cadastrando a advogada indicada na petição em referência para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator